Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INCIDENTE RECEBIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MÉRITO. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. PONDERAÇÃO. DIREITOS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Instaurado o incidente de inconstitucionalidade, o Conselho Especial desta eg. Corte declarou a constitucionalidade do art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/90, segundo o qual a obrigação decorrente de fiança em contrato de locação é exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família.

2. Reafirmada a constitucionalidade da norma em debate, independente de se tratar de locação residencial ou comercial, devem ser ponderados os direitos do credor e dos devedores, que deliberadamente optaram por renunciar à impenhorabilidade de seu imóvel, acarretando a manutenção da penhora sobre o bem.

3. Recurso desprovido.